Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706229-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BARROS APELADO: ASP CONSULTORIA GESTAO FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Rita do Carmo de Paula Santos em face da r. sentença (ID 63887761) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Prescrição movida pela Apelante em desfavor de ASP Consultoria Gestão Financeira Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por força do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. Nas razões recursais (ID 63887763), a Apelante requer, em síntese, a condenação da Apelada na obrigação de “excluir as informações relacionadas ao débito referente ao Contrato no 07482651713-023 de toda a base de dados da SERASA, obstando-a, ainda, de exercer novos atos de cobrança por qualquer meio de comunicação, quer por meio judicial ou extrajudicial, dada a prescrição dos débitos, fixando multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da determinação judicial”, além da inversão do ônus de sucumbência e aplicação de multa por litigância de má-fé da parte contrária. A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 63887769), em que pugna pelo não provimento do Apelo e pela condenação da parte Apelante por litigância de má-fé. Houve a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema no 1.264 pelo c. STJ (ID 65551544). Sobreveio, contudo, petição subscrita (ID 70491798) pelo i. advogado, Dr. Joaberson Barbosa Cezário, OAB/DF 50.670, em que informa que a Autora, “a senhora Rita do Carmo de Paula Santos, portadora do CPF no 074.826.517-13, foi declarada incapaz desde 10 de novembro de 2017, não podendo, portanto, figurar como parte em processos judiciais sem a devida representação legal de seu curador”, juntando o termo de curatela definitiva (ID 70492363). Em seguida, solicitou a habilitação nos autos, apresentando procuração devidamente assinada pelo curador da Autora, Marcos Antônio dos Santos Barros (ID 70492364). Tendo em vista o teor da petição de ID 70491798, determinei a intimação do advogado subscritor da Petição Inicial e da Apelação, Dr. Gustavo Stortti Genari, OAB/PR 106.702-A, para se manifestar (ID 71298380). Em resposta, sobreveio a manifestação de IDs 71507846 a 71507848. Os autos foram enviados à d. Procuradoria de Justiça, em face dos fatos alegados (ID 71677500). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da Apelação, nos termos do artigo 76, § 2o, do CPC/15 (ID 71788101). A Secretaria da d. 8a Turma Cível recebeu o feito para cumprir despacho no sentido de “adequar o cadastro do processo, de modo que o Dr. Gustavo Stortti Genari, OAB/PR 106.702-A deixe de figurar como patrono da Apelante, e, ato contínuo, regularizar a representação processual dela para constar como representante legal o curador, Marcos Antonio dos Santos Barros, e como advogado o Dr. Joaberson Barbosa Cezário, OAB/DF 50.670, nos termos dos documentos de IDs 70491798, 70492363 e 70492364. Após, intime-se o representante legal da Apelante para que se manifeste quanto ao teor do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive quanto ao interesse recursal, tendo em vista a apelação interposta.” (ID 71830933). O despacho foi disponibilizado no DJEN, em 20/5/2025,e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 71965877). O prazo decorreu sem manifestação da parte Autora (ID 72284635). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Noticiado que a parte Autora encontra-se legalmente interditada e tem como curador definitivo Marcos Antonio de Paula Santos (ID 70492363), ela não dispõe de capacidade para ajuizar ação em nome próprio, a não ser que o faça por intermédio do representante legal. Destaque-se que o novo advogado que informou a condição da parte Autora, Dr. Joaberson Barbosa Cezário, deixou de se manifestar em relação ao despacho de ID 71830933, embora regularmente intimado pelas vias adequadas. Como bem ponderou a d. Procuradoria de Justiça, no parecer (ID 71788101), in verbis: “A capacidade processual e a representação processual são pressupostos intrínsecos à válida formação e desenvolvimento do processo nos termos do artigo 71 do CPC, e à falta deles impõe a integral nulidade do processo ab initio, ademais de exigir a intervenção do Ministério Público. Portanto, é incontestável que os atos praticados pela incapaz, inclusive na constituição de advogado, são nulos, pois a autora não tem capacidade civil para gerir a sua vida financeira e pessoal. Segundo o artigo 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo designando prazo razoável para que seja sanado o vício e em não se providenciando o saneamento, estando o processo em fase recursal, cabe ao relator não conhecer do recurso pois, no caso, a providência coube ao recorrente.” Assim, a inércia acarreta a ausência de um dos sujeitos da relação processual, ensejando o não conhecimento do recurso, de acordo com o disposto no artigo 76, § 2o, do CPC/15: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido” Ante o exposto, com base nos artigos 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator